Tribunal: TJSP
Processo: 1000395-38.2019.8.26.0477
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO CONCRETO – SUFICIÊNCIA NO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES DE DIREITO DEBATIDAS – PREQUESTIONAMENTO – EXPEDIENTE INOPORTUNO - EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1000395-38.2019.8.26.0477; Relator (a): Simões de Vergueiro; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 561/574, PELO QUAL, POR DECISÃO UNÂNIME, FOI NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO MANEJADOS PELO EMBARGANTE, E PELA CORRÉ TECNOLOGIA BANCÁRIA, MOMENTO EM QUE FOI DADO PROVIMENTO AO RECURSO APRESENTADO PELA AUTORA - ALEGAÇÃO DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO, COM ESPECÍFICOS FINS DE PREQUESTIONAMENTO – ACÓRDÃO QUE EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 561/574, PELO QUAL, POR DECISÃO UNÂNIME, FOI NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO MANEJADOS PELO EMBARGANTE, E PELA CORRÉ TECNOLOGIA BANCÁRIA, MOMENTO EM QUE FOI DADO PROVIMENTO AO RECURSO APRESENTADO PELA AUTORA - ALEGAÇÃO DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO, COM ESPECÍFICOS FINS DE PREQUESTIONAMENTO – ACÓRDÃO QUE EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE GERARAM O CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO CONCRETO – SUFICIÊNCIA NO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES DE DIREITO DEBATIDAS – PREQUESTIONAMENTO – EXPEDIENTE INOPORTUNO - EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389055
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000395-38.2019.8.26.0477/50000, da Comarca de Praia Grande, em que é embargante
BANCO DO BRASIL S/A, são embargados TECNOLOGIA BANCARIA S/A e GERCI
APARECIDA MOURA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000395-38.2019.8.26.0477/50000 -Voto no
2
VOTO No : 42327
EDEC.No : 1000395-38.2019.8.26.0477/50000
COMARCA : PRAIA GRANDE
EMBGTE. : BANCO DO BRASIL S/A
EMBGDOS.: GERCI APARECIDA MOURA DA SILVA, E TECNOLOGIA
BANCÁRIA S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO
ACÓRDÃO DE FLS. 561/574, PELO QUAL, POR
DECISÃO UNÂNIME, FOI NEGADO PROVIMENTO
AOS RECURSOS DE APELAÇÃO MANEJADOS
PELO
EMBARGANTE,
E
PELA
CORRÉ
TECNOLOGIA BANCÁRIA, MOMENTO EM QUE FOI
DADO
PROVIMENTO
AO
RECURSO
APRESENTADO PELA AUTORA - ALEGAÇÃO DE
INDEVIDA
APRECIAÇÃO
DA QUESTÃO, COM
ESPECÍFICOS FINS DE PREQUESTIONAMENTO

ACÓRDÃO QUE EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS
MOTIVOS QUE GERARAM O CONVENCIMENTO DO
ÓRGÃO
JULGADOR
-
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A
SE
SUPRIR
-
ADEQUAÇÃO
DO
ACÓRDÃO
ATACADO AO CASO CONCRETO
SUFICIÊNCIA
NO
ENFRENTAMENTO
DAS
QUESTÕES
DE
DIREITO DEBATIDAS
PREQUESTIONAMENTO

EXPEDIENTE
INOPORTUNO
-
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
Tratam os autos de Embargos de Declaração apresentados
por BANCO DO BRASIL S/A, estes dirigidos ao Acórdão que vem encartado a
fls. 561/574, pelo qual, por Decisão unânime, foi negado provimento aos
Recursos de Apelação interpostos pelo banco embargante, assim como pela
corré Tecnologia Bancária, momento em que foi dado provimento ao Apelo da
autora, todos eles tirados contra R. Sentença proferida em Ação de Anulação de
Negócio Jurídico e Débitos, c.c. Restituição de Valores, e com Pedido
Indenizatório, conforme proposta por GERCI APARECIDA MOURA DA SILVA
contra BANCO DO BRASIL S/A, e TECNOLOGIA BANCÁRIA S/A, momento em
que a Turma Julgadora manteve parcialmente inalterado o posicionamento
adotado em 1o Grau de Jurisdição, este no sentido de declarar inexigíveis os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000395-38.2019.8.26.0477/50000 -Voto no
3
contratos discutidos nos autos, assim condenando as corrés a devolução dos
valores indevidamente cobrados. Diga-se que na oportunidade foi ainda dado
provimento ao Apelo manifestado pela autora para condenar as rés ao
pagamento de indenização pelos danos morais suportados, este no valor de R$
15.000,00, carreando as rés as custas, despesas processuais e honorários
Advocatícios, estes fixados em 15% do valor da condenação.
Inconformada com os termos do Acórdão proferido, sustenta
a instituição financeira ré, ora embargante, que a R. Decisão proferida se
apresenta imprópria na solução da questão, uma vez que no caso dos autos onde
a autora embargada alega ter sido vítima de um golpe, de sorte que não poderá
ser imputado ao banco qualquer tipo de culpa, isto nos termos do art. 186 do
Código Civil, corroborando tal entendimento o art. 12, §3o, inciso III do CDC, que
dispõe que não haverá responsabilidade se o fato decorrer de ato praticado por
terceiro, de sorte que não pode ser imputada culpa ao banco que não praticou
qualquer ato ilícito, motivo pelo qual pediu pelo acolhimento de seus reclamos, na
busca de ver sanadas as incorreções apontadas, apresentando por fim
prequestionamento expresso, de sorte a viabilizar a interposição de recursos aos
Tribunais Superiores.
Devidamente processado o recurso, a autora, conforme dá
conta a fls. 21/24, apresentou sua devida manifestação, vindo então os autos a
este Relator, de sorte a ser promovida a reapreciação da matéria já colocada e
recolocada em debate no curso do desenrolar do processo.
É o relatório.
Antes de qualquer enfoque específico da questão em debate,
é de se dizer que Sentenças ou Acórdãos, comportam ataque direto por força de
Embargos de Declaração, o que se dá tão somente quando marcados por
obscuridades, contradições, ou mesmo omissões, desde que relativas a ponto
sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz, ou mesmo o Tribunal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000395-38.2019.8.26.0477/50000 -Voto no
4
Segundo o magistério de Araken de Assis, se mostra
permitido entender que: “o julgado padece de omissão quando o juiz deixa de
apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou
examináveis de ofício”, definindo, no mais, que obscuridade se traduz em ponto
que “obsta a apreensão do sentido real do provimento, no todo ou em parte,
por seus destinatários”, enquanto que contradição, por seu turno “decorre da
existência de proposições inconciliáveis entre si nos elementos do
provimento e de um elemento em relação ao outro”. (Manual dos Recursos,
págs. 588 e seguintes, Ed.RT).
Assim, e à luz do quanto exposto, de rigor ter em conta que
para efetiva e adequada interposição do recurso como ora manejado, necessário
que se manifeste qualquer dos vícios acima apontados, o que não se registrou no
caso em exame, pois todos os aspectos levantados nos presentes Embargos de
Declaração foram objeto de apreciação pela Turma Julgadora quando do
julgamento do feito, notadamente no caso dos autos que aplicada a Súmula no
479, conforme editada pelo C. STJ que assim indica: “As instituições
financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito
interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de
operações bancárias”, como constou expressamente do Acordão, circunstância
essa que afasta a possibilidade de se acolher a pretensão deduzida pela casa
bancária embargante em suas razões de inconformismo, devendo assim ser
mantido inalterado o quanto decidido pelo Acórdão guerreado.
Ademais, é caso de se entender, e sem se valer de meias
palavras, que o Magistrado não está obrigado a percorrer todos os dispositivos
evocados pelas partes, notadamente quando já firmou, e fundamentadamente
seu entendimento. Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000395-38.2019.8.26.0477/50000 -Voto no
5
OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os
embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do
CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material existente no
julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O
julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida. [...] 4. Percebe-
se, pois, que o embargante maneja os presentes
aclaratórios
em
virtude,
tão
somente,
de
seu
inconformismo com a decisão ora atacada, não se
divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no
art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal
decisum . 5. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ-
EDcl no Mandado de Segurança No 21.315 - DF
(2014/0257056-9), Min. Diva Malerbi, j. 08/06/2016)
Com base em tais argumentos, forçoso ter em conta que a
pretensão recursal como exteriorizada deve ser no todo rejeitada, uma vez que,
consoante reiteradamente decidido, os Embargos Declaratórios só têm lugar
quando presentes omissão, contradição, ou até mesmo obscuridade, desde que
registrada no corpo do julgado, não comportando, portanto, seja a rediscussão
da causa, seja da Decisão como proferida. No mais, é de se ter por certo que
eventual erro na apreciação da prova, ou até mesmo na interpretação dos textos
de Lei, não possam ser corrigidos por força do acionamento da via dos Embargos
de Declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000395-38.2019.8.26.0477/50000 -Voto no
6
É de se consignar ainda, completando a análise acerca do
tema, o teor dos ensinamentos colhidos de Pimenta Bueno em relação a matéria,
quando diz: "não se pode pedir correção, alteração ou mudança alguma, nem
modificação que aumente ou diminua o julgamento; e só sim e unicamente
o esclarecimento do que foi decidido, ou da dúvida em se elabora. Eles
pressupõem que na declaração haja uniformidade de decisões e não
inovação, porque declarar não é por certo reformar, adicionar, corrigir ou
estabelecer disposição nova"(RJTJESP, ed. Lex, volume 92/328).
Diante de tais elementos, forçoso reconhecer que inviável se
mostra a utilização do recurso integrativo, quando a pretensão, em verdade,
implica em se reapreciar o julgado, de sorte que a prestação jurisdicional seja
alterada para atender as expectativa da embargante, isto porque “omissão não se
confunde com insatisfação” (EDcl no AgRg no Resp no461.809-RN, rel. Min.
Gilson Dipp).
Finalmente, e quanto ao prequestionamento acenado, é de
se reconhecer que o instituto, em verdade, não conte com a extensão que lhe
pretende atribuir a inconformada, uma vez que prequestionar necessariamente
implica em discutir, assim inserindo a matéria no conflito jurídico. O
prequestionamento, portanto, deve envolver matéria julgada, em razão de
eventual negativa de vigência pela Corte a texto legal de aplicação compulsória, o
que não se registrou no caso em exame.
Nesse sentido se coloca a jurisprudência colhida junto ao E.
Superior Tribunal de Justiça:
“EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO.
MENÇÃO
EXPRESSA
DOS
DISPOSITIVOS DITOS VIOLADOS. DESNECESSIDADE.
1. Caracteriza-se o requisito do prequestionamento
havendo o Tribunal de origem se pronunciado sobre a
questão jurídica, independente de não ter mencionado os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000395-38.2019.8.26.0477/50000 -Voto no
7
dispositivos legais que se pretende violados.
2. Precedentes desta Corte Especial.
3. Embargos acolhidos.”
(EREsp 134.208/SP, Rel. Ministro EDSON VIDIGAL, CORTE
ESPECIAL, julgado em 07/11/2001, DJ 16/09/2002, p. 127)
Diante de tal situação, de rigor entender que o Acórdão como
proferido tenha dado adequada e correta solução a demanda em desate, porque
lançado aos autos com plena observância de seus limites, motivo pelo qual deve
a Decisão Colegiada indevidamente submetida a ataque ser integralmente
mantida, manutenção esta que se dá com pleno suporte em seus próprios, e
adequados fundamentos.
Pelo exposto, rejeitam-se os Embargos Declaratórios como
opostos, para tanto observados os limites do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator